Tribunal: STF
Processo: ARE 640424
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - APELO EXTREMO DEDUZIDO, TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR - ORIGINAIS DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POSTADOS NA EMPRESA  BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUANDO AINDA  FLUÍA O PRAZO COMPLEMENTAR A QUE ALUDE O ART. 2º, “CAPUT”, DA LEI Nº 9.800/99 - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE - DATA DE INGRESSO DA PETIÇÃO RECURSAL NA SECRETARIA DO TRIBUNAL “A QUO” - EXTEMPORANEIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a tempestividade dos recursos é aferida pela oportuna apresentação das petições respectivas no protocolo da Secretaria do Tribunal, não importando a data de postagem na ECT. Precedentes.